Tribunal: TJSP
Processo: 2186623-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso do recorrente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186623-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante ACACIO
BISCARO, são agravados MARIA JOSÉ GOLINELLI e JOSÉ ALBERTO BRANCO
DE AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186623-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.146
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2186623-46.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1001790-87.2020.8.26.0038
Comarca: Araras (1a Vara Cível)
Agravante: Acacio Biscaro
Agravada: Maria José Golinelli
Juiz: Rodrigo Peres Servidone Nagase
Voto n. 21.146
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade da
Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o
que é o caso do recorrente - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por dano
moral, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 26, que indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça ao agravante sob o fundamento de que
há nos autos documento que comprova o recebimento de renda superior a
três salários mínimos, o que não se coaduna com a situação de
hipossuficiência.
Sustenta o agravante que a documentação juntada aos
autos demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas do processo,
não se fazendo necessária a comprovação de estado de miserabilidade para
deferimento do benefício, sendo que o agravante é pessoa de idade
avançada (87 anos) e, portanto, no grupo de risco da Pandemia, auferindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186623-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.146
3
renda inferior a dez salários mínimos, o que, de acordo com a
Jurisprudência reproduzida no recurso, autoriza a concessão do benefício.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Foi deferida a liminar.
É o Relatório.
Aprecia-se o pedido sem intimação da parte adversa
que poderá insurgir-se na foram do art. 100 do CPC/2015.
A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso não
impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao Poder
Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta
Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é menos ampla
do que a assistência jurídica integral - mediante a presunção "iuris tantum"
de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186623-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.146
4
próprio ou de sua família" (RE 204305, Relator(a): Min. MOREIRA
ALVES, Primeira Turma, julgado em 05/05/1998, DJ 19-06-1998
PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à
gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais,
devendo antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
pressupostos legais (art. 99, § 2o).
No caso, respeitada a convicção do I. Magistrado, não
há evidências de que o agravante tenha condições de arcar com as despesas
do presente processo sem prejudicar o próprio sustento e de sua família.
Pelo contrário, o recorrente, além de ser pessoa em idade avançada (87
anos fls. 11), o que naturalmente reflete maiores despesas com saúde,
aufere rendimento mensais em torno de R$ 3.300,33 (desprezado o décimo
terceiro salário fls. 25), quantia insuficiente para suportar as despesas do
presente processo, sobretudo considerando-se o valor atribuído à causa de
R$ 79.200,00.
Como deflui do § 2o do art. 99 do CPC/2015, para a
pessoa natural, o indeferimento da gratuidade de ofício, somente é cabível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186623-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.146
5
diante das evidências da suficiência de recursos, caso contrário, condiciona-
se à impugnação da parte adversa.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão
da gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a insuficiência
de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso do
recorrente.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica